Tribunal: TJMT
Processo: 1013618-51.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013618-51.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), LEBLON RENT A CAR LTDA - ME - CNPJ: 14.602.830/0001-01 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – ATO PRATICADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – SUPOSTA NECESSIDADE DE ACOMPANHAR A DILIGÊNCIA – TESE INÓCUA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
AGRAVO DESPROVIDO
.

A questão posta não se enquadra dentro do rol de decisões contra as quais cabe agravo de instrumento, previstos no transcrito art. 1.015 do CPC e, também, não traz prejuízo processual grave ao recorrente, posto que o seu principal requerimento foi deferido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1013618-51.2019.8.11.0000 - CLASSE 206 - CNJ - CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A, contra a decisão monocrática

que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1013618-51.2019.8.11.0000, com fundamento no art. 932, IV, “a”, do CPC, não conheceu

do agravo de instrumento, porquanto, ausente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade, qual seja, o cabimento (cf. ID 26539981).

O Banco/agravante reafirma a tese recursal, insistindo na possibilidade de acompanhar o Oficial de Justiça quando do cumprimento da liminar de busca e apreensão, até mesmo porque, o serventuário da justiça
não tem autorização para locomover o bem, logo é estritamente necessária a presença do depositário no cumprimento da diligência.

Pedem, assim, o provimento do agravo, para que, anulada a decisão monocrática, possibilite ao Banco/agravante indicar o depositário fiel para acompanhar a diligência de apreensão do veículo.

Mesmo intimada a parte agravada não apresentou contrarrazões.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 12 de dezembro de 2019.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em relação a irresignação da agravante pelo fato de o magistrado ter proibido qualquer pessoa indicada pela instituição financeira litigante de acompanhar o Oficial de Justiça no cumprimento da liminar de busca e apreensão, em face a generalidade dos argumentos lançados, e a fim de evitar desnecessária repetição, transcrevo trecho da decisão agravada que tratou de forma clara e objetiva a questão:

O artigo 1.015 do CPC, expõe o rol de decisões contra as quais cabe agravo de instrumento; senão vejamos:

“Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

No caso, ao analisar o conteúdo da decisão agravada, observa-se que, embora possua natureza de decisão interlocutória, não possui respaldo legal no rol do art. 1.015 do CPC, tampouco há previsão expressa de lei que autorize a interposição do instrumento; não se desconhece a necessidade de observar o princípio da economia processual, para fins de flexibilização da legislação processual vigente com o intuito de abarcar situações onde a parte não tenha a possibilidade de discussão via recurso de apelação ou para se evitar prejuízo processual grave, o que não é o caso dos autos.

Isto porque, a irresignação da agravante consubstancia-se no fato de o magistrado ter proibido qualquer pessoa indicada pela instituição financeira litigante de acompanhar o Oficial de Justiça na realização da diligência de busca e apreensão deferida inicialmente, o que foge à limitação trazida pelo art. 1.015 do CPC e prejudica o processamento pela via eleita.

Não há dúvidas quanto ao fato de que a questão posta não se enquadra dentro do rol de decisões contra as quais cabe agravo de instrumento, previstos no transcrito art. 1.015 do CPC e, também, não traz prejuízo processual grave ao recorrente, posto que o seu principal requerimento foi deferido.

Diante do exposto,
não conheço
do presente agravo de instrumento, porquanto,
ausente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade, qual seja, o cabimento.

Trata-se, muito claramente, de interposição de recurso com o único objetivo de expressar o inconformismo do agravante contra decisão monocrática que lhe foi desfavorável, sendo, portanto, incompatível com a via eleita.

Diante do exposto, não havendo qualquer fundamento capaz de alterar a decisão agravada, mantenho a mesma integralmente e, portanto,
desprovejo o regimental
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020